Tribunal: TCU
Processo: 013.181/2016-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1668/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de acompanhamento instaurado conforme item 9.5 do Acórdão 470/2016-TCU-Plenário , para acompanhar a execução dos Convênios 16/2005 e 186/2007, celebrados entre a PM de Goiânia e o Ministério da Interação Nacional, com o objetivo de custear as obras de canalização, drenagem e urbanização do Córrego Cascavel; e, ainda, para monitoramento do cumprimento dos itens 9.2, 9.3 e 9.7 do Acórdão 470/2016 e 9.1 e 9.2 do Acórdão 80/2017-TCU-Plenário deste Tribunal. Considerando que o item 9.2 do Acórdão no 470/2016 determinou à PM de Goiânia que glosasse a importância de R$ 387.448,83, já retidos cautelarmente, e procedesse a uma dedução adicional no valor de R$ 8.116,73, em medição ainda não paga, de forma a eliminar superfaturamento detectado na execução do contrato (§§ 7o a 9o da instrução, peça 50); Considerando que a Seinfra-GO apresentou documentos suficientes para caracterizar o cumprimento da determinação retro descrita (§§ 10 e 11 da instrução, peça 50); Considerando que o item 9.3 desse mesmo Acórdão determinou ao Ministério da Integração Nacional que monitorasse o cumprimento da determinação acima descrita quando da apresentação de prestação de contas dos referidos convênios (§§ 12 e 13 da instrução, peça 50); Considerando que a determinação retro elencada restou prejudicada em razão de sucessivas prorrogações no prazo final dos convênios e pela instauração de tomadas de contas especiais (§ 14 da instrução, peça 50); Considerando que a Seinfra-GO comunicou a este Tribunal, em janeiro de 2018, haver entregue ao Ministério da Integração Regional os projetos executivos e cronogramas da obra, os quais, entretanto, não foram aceitos pela Secretaria de Infraestrutura Hídrica do referido Ministério, o que conduziu à recomendação de cancelamento dos convênios e à cobrança das prestações de contas correspondentes (§§ 20 e 21 da instrução, peça 50); Considerando que essas providências demonstram o atendimento ao item 9.1 do referido Acórdão 80/2017-TCU-Plenário (§ 29 da instrução, peça 50); Considerando que o órgão repassador instaurou tomadas de contas especiais relativas aos dois convênios, pelo valor de aproximadamente R$ 1,3 milhão em relação ao 16/2005 e de aproximadamente R$ 4,16 milhões em relação ao 186/2007 (§§ 25 a 28 da instrução, peça 50); Considerando que essas informações demonstram o atendimento ao item 9.2 do Acórdão 80/2017-TCU-Plenário e tornam prejudicados os itens 9.3 do mesmo acórdão, relacionado à verificação do aproveitamento dos serviços executados e pagos, que será executada pelo MDR na fase interna das TCES; e 9.7 do Acórdão 470/2016-TCU-Plenário , que havia determinado o ajuste nos projetos executivos como condição de continuidade dos convênios (§§ 29 a 33 da instrução, peça 50); Considerando a conclusão da unidade técnica, a partir das informações retro, no sentido de que todos os itens pendentes de monitoramento foram cumpridos ou tiveram seu cumprimento prejudicado em razão da falta de continuidade da obra e da instauração de TCE's para ambos os convênios, e a proposta uniforme no sentido do encerramento dos presentes autos de acompanhamento (§ 34 da instrução, peça 50), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, em: considerar cumprida a determinação constante do item 9.2 do Acórdão 470/2016-TCU-Plenário , e prejudicado o cumprimento dos itens 9.3 e 9.7 da mesma deliberação; considerar cumpridas as determinações contidas nos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 80/2017-TCU-Plenário , e prejudicado o cumprimento do item 9.3 da mesma deliberação; encaminhar cópia do presente acórdão e da instrução da unidade técnica à Divisão de Tomada de Contas Especiais do Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR, a título de subsídio na análise das tomadas de contas especiais dos convênios 16/2005 e 186/2007; arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 013.181/2016-5 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Responsáveis: Iris Rezende Machado (XXX.475.701-XX); Prefeitura Municipal de Goiânia - GO (01.612.092/0001-23) 1.2. Interessado: Secretaria de Controle Externo do TCU/GO (00.414.607/0007-03) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Goiânia - GO 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.7. Representação legal: não há.